Tribunal: TJSP
Processo: 1503627-51.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR ABANDONO DA CAUSA. MUNICÍPIO QUE, INSTADO EM DUAS OCASIÕES A DAR ANDAMENTO AO FEITO, PERMANECEU INERTE. APELO IMPROVIDO.
Se o Município é intimado em duas ocasiões a promover andamento da execução fiscal e permanece rigorosamente inerte, correta a extinção decretada nos moldes do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil.